Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-11.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E EM DÉBITO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE AMBOS AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA 1085 DO STJ.REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. AÇÃO PRÓPRIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. Desse modo, não tem razão a parte autora/apelante ao pretender a limitação dos descontos dos empréstimos (consignado e direto em conta corrente) ao patamar de 30% dos seus rendimentos mensais líquidos.

3. Ressalte-se que a presente ação não se funda na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que prevê diversos mecanismos de solução do conflito, entre os quais o plano judicial compulsório (artigos 104-A e 104-B), podendo a parte autora socorrer-se de ação própria para a repactuação da dívida.

4. Recurso conhecido e não provido.